Tribunal: TJBA
Processo: 8005448-19.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005448-19.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE AGUIAR DE PAULA

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. REALOCAÇÃO DE SEMESTRE. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por estudante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de sua realocação do 4º para o 3º semestre no curso de Medicina da instituição de ensino apelada, bem como por suposta propaganda enganosa relativa aos programas de financiamento estudantil "PAR" e "CUPOM JULIETTE".

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve falha na prestação de serviços educacionais pela realocação do aluno para semestre anterior e se restou configurada a prática de propaganda enganosa quanto aos programas de financiamento, aptas a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A cláusula constante do documento de aprovação na transferência externa previa, expressamente, possibilidade de reavaliação da equivalência de disciplinas pela coordenação do curso, não se configurando conduta abusiva ou falha na prestação do serviço.

4. O regulamento dos programas de financiamento "PAR" e "CUPOM JULIETTE" continha, de forma clara, a exclusão do curso de Medicina, sendo legítima a remissão das condições específicas a regulamento acessível e indicado nas peças publicitárias.

5. A análise do conjunto probatório evidencia que o autor tinha pleno conhecimento das condições contratuais, não restando caracterizada propaganda enganosa ou defeito na prestação do serviço.
6. Não comprovada conduta ilícita, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, sendo os fatos narrados insuficientes para ultrapassar os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 30; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922757/PR; TJBA, Apelações nº 8009147-86.2020.8.05.0004; nº 8001621-05.2019.8.05.0004; nº 8000788-16.2021.8.05.0004; nº 8000685-77.2019.8.05.0004; nº 8004406-66.2021.8.05.0004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005448-19.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante ANDRÉ AGUIAR DE PAULA e como apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.